Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-09.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DIANTE DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante insurgiu-se contra decisão do juízo de origem que negou a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que o débito, consistente na conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos, seja quitado na forma do plano recuperacional. Narra, em síntese, que a última alteração parcial da sistemática de pagamento em relação aos créditos extraconcursais pelo Juízo da Recuperação Judicial não se aplica ao caso, pois o crédito em relação à conversão em perdas e danos, diz respeito a valor remanescente executado pela agravada em data anterior a 30.09.2020. Logo, o juízo da recuperação judicial deveria receber ofício para pagamento. Preparo recolhido. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 27170679). Contrarrazões (Id. 27301940).
2. Observa-se dos autos que a obrigação principal de pagar quantia, em relação aos danos morais arbitrados e a repetição de indébito já foi cumprida pela ré, ora agravante. O que ainda se encontra pendente no cumprimento de sentença é a obrigação de não fazer, consistente na determinação para que a ré pare de efetuar cobranças indevidas ao autor. Diante do descumprimento reiterado da ré quanto à obrigação de não fazer, esta foi convertida em perdas e danos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme decisão proferida pelo juízo de origem em 05/05/2021 (Id. 26472360, pág. 103-105)
3. A própria agravante confirma que o Juízo da Recuperação Judicial proferiu decisão alterando parcialmente a sistemática de pagamentos dos créditos extraconcursais, determinando que, a partir do dia 30/09/2020, a Empresa Oi seja intimada pelo próprio Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial.
4. Destaca-se que, como a decisão que converteu a obrigação de não fazer em perdas e danos foi proferida depois de 30/09/2020, tal crédito deve seguir a nova sistemática estabelecida para pagamentos pelo Juízo da Recuperação Judicial, não sendo necessária a expedição de ofício.
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO.